Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. EXCLUSÃO DA ASTREINTE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos de decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, determinando ente distrital o fornecimento à parte autora “de forma contínua o medicamento Humira (Adalimumabe 40 mg SC) ou, subsidiariamente, o custeio do tratamento na rede privada, por tempo indeterminado, enquanto houver necessidade e indicação médica, arcando com o necessário e adequado tratamento médico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”
2. O agravante argumenta que o medicamento é padronizado e faz parte do componente especializado do Grupo 1A, sendo custeado pela União, o que coloca a responsabilidade de seu fornecimento sobre o Ministério da Saúde. Em relação à multa, afirma que foi fixada em um valor elevado e sem limitação, solicitando, por isso, seu afastamento. Pede a suspensão dos efeitos da decisão. No mérito, requer a reforma da decisão para reconhecer a incompetência da justiça estadual, bem como o afastamento da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o fornecimento do medicamento à parte autora; (ii) estabelecer se a multa diária fixada na origem por descumprimento da ordem judicial é razoável e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interposição de Agravo Interno em face de decisão que indefere liminar, em Agravo de Instrumento, somente é possível quando não há similitude entre as matérias veiculadas nos recursos. Do contrário, a apreciação do mérito do Agravo de Instrumento resulta em esvaziamento do Agravo Interno, como no caso dos autos, em que o Agravo de Instrumento se encontra pronto para imediato julgamento. Agravo interno prejudicado. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1711701 e 1731387.
5. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC e do art. 3o da Lei no 12.153/09. No caso concreto, os requisitos legais não estão presentes, pois não há prova de perigo de dano ou risco de resultado útil do processo que justifique a suspensão dos efeitos da decisão combatida.
6. A inclusão da União no polo passivo é obrigatória apenas quando se trata de medicamento sem registro na ANVISA, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 855.178-RG-ED), não sendo esse o caso dos autos, pois o medicamento Adalimumabe está registrado na ANVISA (ANVISA/MS - 1.9860.0003), bem como incorporado ao SUS (ID 68180329). Afasta-se, portanto, a existência de litisconsórcio passivo necessário com a União, sendo competente a Justiça do Distrito Federal para julgar a demanda.
7. A multa diária fixada a título de astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de configurar sanção excessiva e ensejar enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1308764.
8. A simultaneidade entre a estipulação de multa cominatória e o sequestro de verba pública, além de representar dupla penalização ao ente público, acarreta risco de comprometimento do orçamento público destinado à saúde, sobretudo quando há disponibilidade de medicamento biossimilar.
9. A efetividade da decisão judicial pode ser assegurada por meio do sequestro de verba pública, instrumento dotado de maior celeridade, sendo desnecessária, no caso concreto, a manutenção concomitante da multa.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento parcialmente provido para excluir a multa fixada na decisão recorrida.
11. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ)
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1711701, 07003685920238079000, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 14/6/2023; Acórdão 1731387, 07007270920238079000, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 26/7/2023; Acórdão 1308764, 0739781-07.2019.8.07.0016, Rel. Almir Andrade de Freitas, 2a Turma Recursal, j. 09/12/2020.